Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. OSCIP. ISENÇÃO. CONVÊNIO COM A UNIÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO.

I – A autora é uma entidade sem fins lucrativos, classificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, que possui isenção das tarifas bancárias nas suas contas que recebe valores da União em razão dos convênios firmados na vigência da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 507/11, art. 54, §§1o e 4o.

II – A devolução do indébito em dobro estipulada no art. 940 do Código Civil exige a comprovação da má-fé do Credor, Tema 622 STJ REsp 1111270/RS. Na demanda, a autora comprovou que o réu já havia sido condenado em ação anterior, à devolução das tarifas das quais é isenta, caracterizando o abuso e a má-fé no retorno da cobrança.

III - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários - condenação, proveiro econômico e valor atualizado, a verba incide sobre o último, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.

IV Apelação desprovida.